Tribunal: TJSP
Processo: 7004965-47.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000202396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7004965-47.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOSE WELISON ALMEIDA MOTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7004965-47.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 2/2
VOTO No 26.302
RELATOR – 2a CÂMARA
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 7004965-47.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: JOSE WELISON ALMEIDA MOTA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Livramento condicional.
Sentenciado que se evadiu do sistema prisional.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de Agravo em Execução interposto por JOSE WELISON
ALMEIDA MOTA, em face da r. decisão (fls. 14) do MM. Juízo da Vara do Júri e
Execuções Criminais da comarca de Presidente Prudente, que indeferiu o pedido
de livramento condicional realizado pelo agravante.
Em suas razões de recurso, aduz a Defesa, em síntese, que o
reeducando preenche os requisitos para concessão do benefício (fls. 18/21).
Regularmente processado o recurso e mantida a r. decisão agravada
(fls. 59), por seu improvimento foi o parecer ministerial (fls.34/37).
É o relatório.
É o caso de não provimento ao agravo.
Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal verificou-se que
o sentenciado abandonou o sistema penitenciário, em 02 de janeiro de 2020.
Diante disso, não há que se falar em requisito subjetivo para a
concessão de livramento condicional.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
ALEX ZILENOVSKI Relator